Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. EDITAL N. 23– SEE/DF – 2016. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEEDF. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidata contra suposto ato coator praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), que, apesar de poder nomear 500 candidatos ao cargo de Monitor de Gestão Educacional, não providenciou a ocupação das 251 vagas decorrentes das nomeações tornadas sem efeito.
2. Não há que se falar em inexistência de ilegalidade do ato de abuso de poder a ferir direito líquido e certo do impetrante, a incompatibilizar o mandamus, quando os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo do Impetrante sem a necessidade de dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. É, portanto, a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Assim, em se tratando de pedido de nomeação, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, Lei Orgânica do Distrito Federal, a competência é privativa do Governador do Distrito Federal, sendo incabível a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEEDF acolhida.
4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei n. 12.016/2009, art. 1o).
5. É certo que os candidatos aprovados em posição classificatória para cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, situação que, apenas, excepcionalmente, se convolará em direito subjetivo, nos casos de comprovação de preterição ou arbítrio por parte da Administração. Precedente STF.
6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
7. O que assegura o direito à nomeação em favor dos aprovados fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas. Esta circunstância não convola, considerada isoladamente, a mera expectativa de direito em direito subjetivo. O que, por outro lado, lhes origina o direito à nomeação é a demonstração inequívoca de que a Administração está agindo em desconformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do concurso, fato que não se verificou na hipótese deste Writ.
8. In casu, não se constata nenhuma situação de preterição ou arbítrio por parte da Administração, porquanto não se vislumbra qualquer conduta que demonstre que, deliberadamente, tenha deixado escoar desnecessariamente o prazo de validade do concurso. Diverso, o que se infere é que, ao longo de todo o tempo de vigência do concurso público, a Administração cumpriu promover diversas convocações de candidatos, tanto que alcançou número de classificação mais de 33 (trinta e três) vezes o número inicial de vagas, que era de apenas 80 (oitenta).
9. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEEDF acolhida. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.